Tribunal: TJES
Processo: 5001528-82.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO ORDINÁRIA – LOTEAMENTO – EMBARGO DO IMÓVEL PELO IEMA – DANOS AMBIENTAIS CONSTATADOS – PREVALÊNCIA DA TUTELA DO MEIO AMBIENTE -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Na esteira do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, “
c
omo um dos instrumentos medulares do sistema de prevenção de riscos e danos ao patrimônio natural e cultural, o licenciamento ambiental - sempre inarredável, prévio e transparente - não é opção, caridade ou veleidade administrativas.
Por isso, precisa seguir, à risca e com especial zelo, os predicados procedimentais e substantivos vinculantes, estatuídos na legislação - Constituição, leis, decretos e resoluções do CONAMA e dos CONSEMAS -, negada ao Estado e aos particulares a prerrogativa de, a pretexto de eventuais benefícios financeiros ou mesmo sociais imediatos, flexibilizarem competências e exigências prescritas. Incumprimento normativo que, em si mesmo e automaticamente, ameaça o calibre da salvaguarda administrativa do meio ambiente, bem jurídico de máxima custódia, decorrência de seu feitio coletivo, infungível e transgeracional
.”
(AgInt na SLS n. 2.940/SP, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 16/8/2023, DJe de 20/9/2023).

2 - Constatado pelo IEMA o loteamento com aterro em área de preservação permanente (APP) e manilhamento do corpo hídrico,
com determinação de recuperação de áreas degradadas contemplando a remoção das manilhas e do aterro
, não há falar em continuidade do empreendimento sob pena de ocasionar prejuízo econômico, devendo prevalecer a tutela do meio ambiente, como direito difuso.

3 - Em demandas dessa natureza, como corolário do consagrado princípio
in dubio pro natura,
conjugado ao princípio ambiental da precaução,

justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento ou a impossibilidade de compensação dos danos na área atingida, o que deverá ser realizado em sede de cognição exauriente, inclusive com auxílio de prova técnica, como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça.

4 - Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001528-82.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IEMA - O INSTITUTO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

AGRAVADO: SANDRO JOVIANO BARBOSA

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO ORDINÁRIA – LOTEAMENTO – EMBARGO DO IMÓVEL PELO IEMA – DANOS AMBIENTAIS CONSTATADOS – PREVALÊNCIA DA TUTELA DO MEIO AMBIENTE -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Na esteira do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, “
c
omo um dos instrumentos medulares do sistema de prevenção de riscos e danos ao patrimônio natural e cultural, o licenciamento ambiental - sempre inarredável, prévio e transparente - não é opção, caridade ou veleidade administrativas.
Por isso, precisa seguir, à risca e com especial zelo, os predicados procedimentais e substantivos vinculantes, estatuídos na legislação - Constituição, leis, decretos e resoluções do CONAMA e dos CONSEMAS -, negada ao Estado e aos particulares a prerrogativa de, a pretexto de eventuais benefícios financeiros ou mesmo sociais imediatos, flexibilizarem competências e exigências prescritas. Incumprimento normativo que, em si mesmo e automaticamente, ameaça o calibre da salvaguarda administrativa do meio ambiente, bem jurídico de máxima custódia, decorrência de seu feitio coletivo, infungível e transgeracional
.”
(AgInt na SLS n. 2.940/SP, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 16/8/2023, DJe de 20/9/2023).

2 - Constatado pelo IEMA o loteamento com aterro em área de preservação permanente (APP) e manilhamento do corpo hídrico, com determinação de recuperação de áreas degradadas contemplando a remoção das manilhas e do aterro, não há falar em continuidade do empreendimento sob pena de ocasionar prejuízo econômico, devendo prevalecer a tutela do meio ambiente, como direito difuso.

3 - Em demandas dessa natureza, como corolário do consagrado princípio
in dubio pro natura,
conjugado ao princípio ambiental da precaução,

justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento ou a impossibilidade de compensação dos danos na área atingida, o que deverá ser realizado em sede de cognição exauriente, inclusive com auxílio de prova técnica, como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça.

4 - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5001528-82.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
IEMA – INSTITUTO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

E RECURSOS HÍDRICOS

AGRAVADO
:
SANDRO JOVIANO BARBOSA

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
IEMA – INSTITUTO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Ecoporanga, nos autos da ação ordinária ajuizada por
SANDRO JOVIANO BARBOSA
, que deferiu a tutela antecipada para determinar o levantamento do embargo no imóvel do requerente (matrícula 4329), referente ao auto de interdição/intimação GFI nº 045/2019, sob pena multa diária.

Em suas razões id. 4297931 sustenta o agravante, inicialmente, que o agravado é proprietário de área imobiliária no município de Ecoporanga, na qual pretende instalar loteamento horizontal.

Aduz que, embora tenha licença municipal e autorização do IDAF, obteve negativa do IEMA em razão de intervenção em área de preservação permanente (APP), quando aterrou o curso hídrico e efetuou o manilhamento, sem a respectiva licença ambiental.

Afirma que não compete ao Poder Judiciário substituir a autoridade ambiental fiscalizadora e licenciadora, ainda mais quando envolve critérios técnicos ambientais, como necessidade ou não de PRAD ou de medida compensatória.

E mais: o plano de recuperação de área degradada - PRAD não foi aprovado pelo IEMA por carecer de recuperação vegetal capaz de mitigar o dano ocasionado.

Relembra que a lei estadual nº 7.058/2002 foi desprezada pelo agravado, sendo lavrado o termo de interdição nº 045/2019 objetivando o estancamento do dano e a imediata recuperação do curso hídrico.

Por fim, destaca que eventual medida compensatória (mitigadora do dano ambiental) deve ser encarada como exceção e não como regra, de modo que, se impossível o retorno ao status anterior do bioma existente, cabe à autoridade ambiental estabelecer as condições do PRAD, porquanto se trata de instrumento técnico, com substratos na melhor literatura científica e estudos ambientais, respeitando a fauna e flora locais.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Como antes destacado, o agravado é proprietário de um imóvel e, segundo alega, vem tentando há vários anos obter a aprovação para efetuar um loteamento. Narrou que, não obstante o cumprimento de todos os requisitos legais, o IEMA apontou a existência de auto de interdição/intimação GFI nº 045/2019, constatando loteamento com aterro em APP e manilhamento do corpo hídrico, com determinação de recuperação de áreas degradadas contemplando a remoção do manilhamento do curso hídrico e do aterro em APP.

A decisão agravada deferiu a tutela antecipada vislumbrando “
a
probabilidade de que compensação ecológica do dano pode ser feia em outra área com equivalente importância ecológica e extensão, que não seja a então área correspondente ao loteamento localizado na Rua Santa Mônica, Bairro Santa Mônica, com as coordenadas WGS84 UTM 24K 306.049 E / 7.968.6285 S., eis que a medida de interdição prejudica, sobremaneira, a continuidade do empreendimento, podendo ocasionar prejuízo econômico de grande escala aos investidores, por isso, deve ser mitigado o prejuízo gerado pelo embargo lançado pelo Auto nº 045/2019”
.

Sem delongas, entendo ser o caso de provimento do recurso.

Na esteira do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, “
c
omo um dos instrumentos medulares do sistema de prevenção de riscos e danos ao patrimônio natural e cultural, o licenciamento ambiental - sempre inarredável, prévio e transparente - não é opção, caridade ou veleidade administrativas.
Por isso, precisa seguir, à risca e com especial zelo, os predicados procedimentais e substantivos vinculantes, estatuídos na legislação - Constituição, leis, decretos e resoluções do CONAMA e dos CONSEMAS -, negada ao Estado e aos particulares a prerrogativa de, a pretexto de eventuais benefícios financeiros ou mesmo sociais imediatos, flexibilizarem competências e exigências prescritas. Incumprimento normativo que, em si mesmo e automaticamente, ameaça o calibre da salvaguarda administrativa do meio ambiente, bem jurídico de máxima custódia, decorrência de seu feitio coletivo, infungível e transgeracional
.”
(AgInt na SLS n. 2.940/SP, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 16/8/2023, DJe de 20/9/2023).

Neste caso, respeitado o âmbito de cognição inerente ao recurso, constatado pelo IEMA o loteamento com aterro em área de preservação permanente (APP) e manilhamento do corpo hídrico,
com determinação de recuperação de áreas degradadas contemplando a remoção das manilhas e do aterro
, não há falar em continuidade do empreendimento sob pena de ocasionar prejuízo econômico, devendo prevalecer a tutela do meio ambiente, como direito difuso.

Destaco que incumbe à autarquia estadual
“
planejar, definir, coordenar e executar as atividades técnicas e administrativas relacionadas à proteção, conservação
e recuperação dos recursos naturais; inclusive da vegetação de preservação ambiental ou permanente
, exceção às demais conceituadas na
Lei Estadual nº
5.361
/96 e na Lei Federal nº
4.771
/65
”, tendo aquela agido nos limites de sua competência, não sendo vislumbrada, ademais, qualquer irregularidade no ato administrativo.

Convém destacar que, em demandas dessa natureza, como corolário do consagrado princípio
in dubio pro natura,
conjugado ao princípio ambiental da precaução,

justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento ou a impossibilidade de compensação dos danos na área atingida, o que deverá ser realizado em sede de cognição exauriente, inclusive com auxílio de prova técnica, como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça.

De conseguinte,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão agravada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.